Tribunal: TJDFT
Processo: 0723954-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PENA EXACERBADA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável desclassificar o crime de roubo impróprio para furto, quando a vítima revela a presença da grave ameaça posterior à subtração, com o emprego de uma faca, como forma de assegurar a detenção do bem.

2. Mostrando-se exacerbada a pena na segunda fase, dá-se parcial provimento para sua adequação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.